Tribunal: STF
Processo: AI 170417
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA NO TRASLADO DE PEÇAS NECESSÁRIAS À VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 288. 
Ausentes do traslado as peças necessárias à verificação da tempestividade do extraordinário, incide na espécie a Súmula 288.
Agravo regimental a que se nega provimento.